Tribunal: STF
Processo: ARE 1276652
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEB. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ADPF 528. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra a decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recurso, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno a União.



    Insurge-se contra a decisão impugnada ao argumento de que demonstrada a afronta direta aos preceitos da Lei Maior indicados nas razões recursais. Sustenta, com amparo em precedentes desta Suprema Corte, no âmbito de Ações Originárias, violação direta do art. 60 do ADCT. 



    Defende a impossibilidade do destacamento dos honorários contratuais na hipótese, uma vez que a Constituição vincula a aplicação das verbas do FUNDEF exclusivamente a gastos com educação. 



    Assevera que a finalidade constitucional da verba proíbe sua utilização para pagamento de honorários advocatícios, independentemente de eventual autorização pela legislação infraconstitucional. 



    Afirma não se tratar de interpretação de limites e alcances do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, mas de aplicação direta da norma constitucional. Requer seja reconsiderada a decisão agravada, a fim de que seja conhecido e provido o recurso extraordinário.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela União e permitiu, com arrimo no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, o destaque dos honorários advocatícios contratuais na condenação ao pagamento de verba destinada ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRECATÓRIOS. FUNDEF. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, homologando os cálculos confirmando o título executivo em R$ 390.635,98 (trezentos e noventa mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), atualizados até 07/2016, e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução embargada, nos termos do art. 85, II, do CPC/2015. Considerou-se pela possibilidade de retenção dos honorários contratuais dos advogados, inexistindo vinculação do pagamento via precatórios, bem como que foram adotados, corretamente, pela Contadoria Judicial, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, para atualização dos valores. 2. Esta Colenda Terceira Turma firmou compreensão de que, enquanto pendente de julgamento o RE 870.947/SE, que reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da execução do julgado - (TRF5, AC581028/SE, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Terceira Turma, Julgamento: 11/06/2015). 3. É bem verdade que a mencionada decisão proferida pela Suprema Corte analisou a questão sob a ótica dos débitos inscritos em precatório. Todavia, o fundamento basilar constitui uma tendência jurisprudencial em se aplicar também em relação à correção do período anterior à inscrição do requisitório, uma vez que dispôs que a TR não reflete a perda de poder aquisitivo da moeda. Precedente: TRF5, Processo: 08026634820164050000, Rel. Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior, Terceira Turma, Julgamento: 22/09/2016. 4. É direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais sobre crédito relativo a diferenças do FUNDEF, reconhecidos em título judicial transitado em julgado, desde que requerida antes da expedição do requisitório e juntado o respectivo contrato. Precedente: TRF5, Processo: 08000442120144058503, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Terceira Turma, Julgamento: 23/11/2016. Apelação improvida. Honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, a cargo do Apelante, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada de 10% sobre o valor atualizado da execução embargada para 12% sobre a mesma base de cálculo.”



    Em contraminuta, o Município de Joaquim Gomes requer o desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    O presente agravo interno, ao provocar o reexame do tema recursal, conduz ao exercício do juízo de retratação diante da evolução que sofreu a jurisprudência da Casa a respeito. 



     Rememoro, de início, que a Primeira Turma desta Suprema Corte encampava a tese de que desprovida de estatura constitucional a controvérsia acerca da retenção de verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB, fruto de condenação judicial, para pagamento de honorários contratuais,. Nesse sentido, cito os precedentes RE 1.226.285-AgR e ARE 1.210.061-AGR, da minha relatoria, e ARE 1.130.767, Rel. Min. Luiz Fux, RE 1.122.817-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, e ARE 1.121.615-AGR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, dentre outros. 



    No mesmo sentido decisão do Plenário, v.g., no ARE 1.336.061-AGR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.12.2021.



    Recentemente, contudo, ao julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ata de julgamento publicada no DJe de 25.3.2022, o Pleno desta Suprema Corte assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022).



    Essa compreensão, firmada em ação de controle objetivo de constitucionalidade, é que há, portanto, de ser observada e dela discrepa o acórdão recorrido, consabido que, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão correspondente (ARE 686.607-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; RE 707.863-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012; e RE 1.215.332-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.12.2020).



    Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem julgue novamente o recurso de apelação da União, considerado o entendimento desta Suprema Corte fixado no julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.4.2022.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora